Tribunal: STF
Processo: ARE 725695
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. A formalização de extraordinário na vigência do Código de Processo Civil de 1973 conduz ao reconhecimento da ausência de prequestionamento ante a falta de debate e decisão prévios pelo Colegiado acerca de certo entendimento. O prequestionamento não resultava da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. Visava o cotejo indispensável a que se dissesse enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional.  



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.